Tribunal: TJDFT
Processo: 0734218-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734218-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUBSON GOMES BORRALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 99364615, na origem) que determinou o arquivamento provisório de execução fiscal movida em desfavor de Rubson Gomes Boralho, com fulcro nos Provimentos no 13/2012 e no 54/2021 da Corregedoria de Justiça do DF. Intimado para juntar aos autos documento que comprove a alegação quanto ao atual valor do débito (ID 30201487), o Agravante, por meio da petição de ID 30551936, requereu a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator